Tribunal: CARF
Processo: 13706.004088/2008-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-25

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13706.004088/2008-07
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.234 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de agosto de 2023
Recorrente
CELIA MEIRELLES DE OLIVEIRA FIGUEIREDO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. IMPOSTO DE
RENDA RETIDO NA FONTE. COMPROVAÇÃO.
Prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido por meio do comprovante de retenção e
dos comprovantes mensais de pagamento emitidos em seu nome pela fonte
pagadora dos rendimentos.
APRESENTAÇÃO DE NOVAS ALEGAÇÕES E PROVAS NO RECURSO
VOLUNTÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA PRECLUSÃO DO DIREITO.
As alegações de defesa e as provas cabíveis devem ser apresentadas na
impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro
momento processual, cabendo a relativização da mesma caso os novos
argumentos e provas prestem-se a complementar os já apresentados em sede
impugnatória.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13706.004088/2008-07
Fl. 62
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.234 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13706.004088/2008-07

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 44 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 30 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, procedente em parte a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 5 e ss.), lavrada pela constatação de Compensação Indevida
de Imposto de Renda Retido na Fonte.
Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Contra o contribuinte acima qualificado foi lavrada a Notificação de Lançamento de fls.
05/09, em que lhe é exigido imposto de renda pessoa física, ano-calendário de 2003, no
valor de R$14.603,29, mais multa e juros moratórios.
O crédito tributário ora impugnado resultou da revisão fiscal da Declaração Anual de
Ajuste do IRPF – DAA do período, em que, conforme consta no demonstrativo
denominado “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal”, integrante da Notificação
Fiscal (fls. 07), o procedimento fiscal verificou compensação indevida do Imposto de
Renda Retido na Fonte - IRRF, no valor de R$14.603,77, relativo aos rendimentos
recebidos da fonte pagadora CNPJ 33.908.880/0001-58 - Instituto de Previdência do
Estado do Rio de Janeiro - IPERJ, tendo em vista que esta informou em Dirf retenção de
R$3.423,48, enquanto a notificada compensou na DAA R$18.026,77.
Cientificado do lançamento do crédito tributário, o contribuinte apresentou a
impugnação de fls. 02, acompanhada de documentos, alegando, em síntese, que não
cometeu o ilícito, eis que efetivamente a fonte pagadora reteve o IRPF compensado na
DAA, R$18.026,77, como demonstram o Comprovante de rendimentos e de IRRF
emitido pelo IPERJ, bem como os contracheques mensais.
É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve parcialmente o lançamento do crédito
tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. COMPENSAÇÃO
Restabelece-se a compensação quando comprovado que a retenção de fato ocorreu e que
o rendimento a ela referente foi informado na declaração, mantendo a glosa da
diferença.
Cientificado da decisão de primeira instância em 14/11/2013 (e-fls. 41), o sujeito
passivo interpôs, em 29/11/2013 (e-fls. 43), Recurso Voluntário, alegando a improcedência da
decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que o restante dos rendimentos tributáveis e
a retenção de imposto de renda declarados estão ora comprovados nos autos com a juntada dos
documentos relativos a sua pensão previdenciária.
É o relatório.

Fl. 63
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.234 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13706.004088/2008-07

Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio remanescente recai sobre Compensação Indevida de Imposto de Renda
Retido na Fonte no valor de R$3.423,48.
Destaque-se que os argumentos preliminares e meritórios se confundem na peça
recursal e, dessa forma, serão analisados em conjunto.
As novas provas colacionadas (e-fls. 46/53) apenas em sede de recurso
voluntário podem, na espécie, ser conhecidas com relativização de sua preclusão, com base no
disposto no Decreto no 70.235/1972, art. 16, inciso III e § 4o, uma vez que visam à
complementação dos argumentos e provas já expostos em sede impugnatória. Tratam-se de
Comprovante de Rendimentos e de Comprovantes de Pagamento relativos à pensão recebida
pela interessada da fonte pagadora Instituto de Previdência do Estado do Rio de Janeiro.
Sobre a compensação na DAA do IRRF, assim dispõe os artigos 12 da Lei 9.250,
de 26 de dezembro de 1995:
Art. 12o Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos:
(...)
V - o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento
complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo;
Tratando do mesmo assunto, o Regulamento do Imposto de Renda – RIR 99 (Decreto no
3.000/1999), em seus artigos 87, inciso IV e §2o e 943, §2o, assim preceitua:
Art.87. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos (Lei no
9.250, de 1995, art. 12):
(...)
IV - o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento
complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo;
(...)
§2o - O imposto retido na fonte somente poderá ser deduzido na declaração de
rendimentos se o contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome
pela fonte pagadora dos rendimentos, ressalvado o disposto nos arts. 7o, §§1o e 2o, e 8o,
§1o (Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 55).
(...)
Art.943 (...)
§2o - O imposto retido na fonte sobre quaisquer rendimentos ou ganhos de capital
somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, quando for
o caso, se o contribuinte possuir comprovante da retenção emitido em seu nome pela
fonte pagadora, ressalvado o disposto nos §§1o e 2o do art. 7o, e no §1o do art. 8o (Lei no
7.450, de 1985, art. 55).”
Fl. 64
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.234 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13706.004088/2008-07

Através dos novos comprovantes acostados aos autos nesta sede recursal,
cristalinamente se verifica que a contribuinte faz jus à compensação do imposto de renda retido
na fonte no valor de R$3.423,48, uma vez documentalmente comprovada sua retenção pela fonte
pagadora.
Verifica-se portanto que, apreciados todos os argumentos e provas apresentados
pelo contribuinte, há motivo para retificação da Decisão a quo devidamente proferida e
reconhecimento total da sua pretensão.
Dispositivo
Isso posto, voto em dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 65
DF CARF MF
Original